Tribunal: TJBA
Processo: 0506624-20.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506624-20.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): LUDGERO DA SILVA ALMEIDA, HUMBERTO COSTA JUNIOR APELADO: GLIBRELATO INCORPORADORA E CONSTRUCOES LTDA - ME Advogado(s):VICTOR BRAZ DA SILVA AZEVEDO, LORENA PEIXOTO OLIVEIRA ACORDÃO Ementa. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL JÁ CONSTRUÍDO. POSTERIOR VERIFICAÇÃO DE DIVERGÊNCIA NA METRAGEM REAL E A DESCRITA NO CONTRATO. VÍCIO APARENTE. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO MATERIAL PELA ÁREA FALTANTE. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 501 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA. DANOS MATERIAIS RELATIVOS AOS HONORÁRIOS DO ENGENHEIRO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra a sentença que proclamou a decadência de insurgência quanto a divergência em metragem de imóvel. II . Questões em discussão 2. São duas as questões em discussão: (i) o prazo decadencial aplicável para pleitos relativos à divergência em metragem de imóvel, seu marco inicial; (ii) o cabimento de indenizações de ordem material e imaterial no caso concreto. III. Razões de decidir 3. Os vícios de metragem apurados no imóvel não podem se enquadrar na categoria de vício oculto, pois independem de acontecimento futuro para serem constatados. 4. Para a confirmação da metragem não é necessário ao consumidor maiores conhecimentos técnicos, sendo plausível afirmar que, ao receber as chaves do imóvel, o adquirente pode fazer a conferência por si só. 5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o direito de abatimento no preço do imóvel, decorrente da diferença de metragem entre a área real do bem e a constante do contrato, decai em 1 (um) ano, conforme art. 501 do Código Civil. 6. Como a compra e entrega do imóvel se deram ainda no ano de 2016, agiu com acerto o magistrado primevo a reconhecer ter sido ultrapassado o prazo decadencial de um ano (art. 501 do Código Civil), porquanto o ajuizamento da ação ocorreu em 12 de junho de 2018. IV . Dispositivo 7. Recurso conhecido e não provido. ___________ Dispositivo relevante citado: CC, art. 501. Jurisprudência relevante citada: REsp: 1872921 DF 2020/0105184-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/03/2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0506624-20.2018.8.05.0080, que tem como parte Apelante, RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS e, parte Apelada, GLIBRELATO INCORPORADORA E CONSTRUCOES LTDA - ME. Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECIDO O RECURSO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data registrada em sistema. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora